Tribunal: STF
Processo: AI 536720
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. PAGAMENTO
   EXCLUSIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Prevalece
   nesta Turma o entendimento de que, uma vez ajuizada a execução,
   não é possível o fracionamento de precatório para se permitir o
   pagamento exclusivo de honorários advocatícios.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.